Tribunal: STF
Processo: RHC 256892
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Johnny dos Santos Gomes interpôs recuro ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. PACIENTE FORAGIDO DE 2015 A 2021. SÚMULA N. 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Constitui entendimento consolidado do STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. In casu, a maior delonga na tramitação do feito decorre da complexidade do caso, em decorrência da própria natureza do delito praticado (homicídio qualificado) e do rito especial do Tribunal do Júri, sem olvidar o fato de que o ora paciente permaneceu foragido de 2015 a 2021. A prisão preventiva foi por diversas vezes reavaliada - 28/6/2023, 25/8/2023 e 1º/12/2024. De mais a mais, o ora paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, §2º, IV, todos do Código Penal – CP, devendo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo que incide na hipótese o enunciado n. 21 da Súmula desta Corte, segundo o qual encerrada a fase de pronúncia, não subsistem as alegações de excesso de prazo . 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 887.967 AgRg – ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta o “excesso de prazo após a decisão de pronúncia por ineficiência estatal, bem assim pela desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva por período superior a 3 anos e 9 meses”. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE. RAZOABILIDADE. PRECEDENTE DESSE STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento na complexidade do feito. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):



    No que pertine ao excesso de prazo para formação da culpa, repita-se, o feito teve trâmite regular. A maior delonga na tramitação do feito decorre da complexidade do caso, em decorrência da própria natureza do delito praticado (repita-se, homicídio qualificado) e do rito especial do Tribunal do Júri, sem olvidar o fato de que o ora paciente permaneceu foragido de 2015 a 2021. A prisão preventiva foi por diversas vezes reavaliada - 28/6/2023, 25/8/2023 e 1º/12/2024. 



    De mais a mais, o ora paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, §2º, IV, todos do CP, devendo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo que incide na hipótese o enunciado n. 21 da Súmula desta Corte, segundo o qual encerrada a fase de pronúncia, não subsistem as alegações de excesso de prazo.



    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente